Tribunal: STF
Processo: HC 245533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deu provimento ao Recurso Especial 1.950.517/RJ, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).



    A defesa técnica alega, em síntese, que, ao contrario do que decidiu a autoridade impetrada:



    [...] a decisão do Colendo Grupo de Câmaras, foi legítima e cabível, pois o PACIENTE não reabriu qualquer discussão de mérito, relacionado aos fatos que deram azo a condenação, mas sim as questões de Direito seja demonstrando a ausência da devida individualização da pena na aplicação da dosimetria e não observância de circunstancias judiciais favoráveis, as questões de Direito apesar de não ser um fim em si mesmo, é a bússola para encontrar a justiça, justiça esta que não se prestava até o momento que a sentença foi modificada, por violar princípios essenciais aos direitos humanos como os da individualização da pena, da proporcionalidade da pena, da necessidade de fundamentação dos atos jurisdicionais (doc. 1, p. 21).



    Ao final, requer: 



    [...] a concessão da ordem para CASSAR a decisão do Recurso Especial para em contrapartida restabelecer a decisão devidamente prolatada pelo Terceiro Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. 1, p. 21).



    Decido.



    Esta impetração não está devidamente instruída com nenhum documento, nem sequer com o inteiro teor do ato apontado como coator, necessário à comprovação do alegado constrangimento ilegal. Aliás, a transcrição da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do STJ não supre essa deficiência.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 — grifo no original).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido (HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020).  



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator